Tribunal: TJES
Processo: 5002547-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002547-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002547-94.2021.8.08.0000

Recorrentes:

Paulo Roberto Alves Roberti, Julio Roberto Alves Roberti, Raul Alves Roberti

Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissao Norte do Espirito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI
e
RAUL ALVES ROBERTI
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 1271301, pág. 16/17) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
deferiu a penhora dos frutos da safra das lavouras, autorizando a colheita diretamente pela Recorrida, que desde logo restou nomeada como depositária, até o limite de 10.112 (dez mil, cento e doze) sacas de café, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“(...) Para tanto, DEFIRO
in totum
os requerimentos de fl. 167, determino a penhora dos frutos da safra das lavouras indicadas, autorizando a colheita diretamente pela exequente, que desde logo nomeio como depositária, até o limite de 10.112 sacas de café.

Tão logo se encerre a colheita, deverá a exequente apresentar a prestação de contas respectiva.

Autorizo o uso da força policial, mediante requisição, caso se faça necessário.

Expeçam-se os mandados e cartas precatórias pertinentes.”

Em suas razões, asseveram os Recorrentes que não deve prevalecer a penhora deferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que a execução estaria garantida por penhora regular, realizada por Oficial de Justiça, em 29 de outubro de 2020, sobre uma área de 464.000 (quatrocentos e sessenta e quatro mil metros quadrados) de propriedade rural localizada no Córrego Teima.

Sustentam que as penhoras das colheitas de café, descritas nas Cédulas de Crédito Bancário, estão estritamente vinculadas às safras de 2015/2016, não havendo possibilidade de imediata constrição das safras de 2020/2021, pois estas não são aptas a garantir o crédito exequendo, sendo que a penhora de 10.112 (dez mil, cento e doze) sacas de café, no valor de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais) cada, ocasiona a execução de R$ 4.388.608,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e oito mil seiscentos e oito reais), montante que supera em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) o valor da causa, orçado em R$ 2.316.419,11 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos).

Requerem o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, pois haveria possibilidade de expropriação indevida das sacas de café, com eventual apodrecimento do produto que é perecível, considerando a falta de indicação de armazenamento, seguro, e/ou alienação antecipada.

Por fim, pugnam pelo provimento do Recurso, para que a Decisão vergastada seja reformada, acolhendo-se a irregularidade da penhora e o excesso de execução, mantendo-se, por ora, apenas a penhora incidente sobre o imóvel.

Decisão (ID 1289072) proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (ID 1347547).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002547-94.2021.8.08.0000

Recorrentes:

Paulo Roberto Alves Roberti, Julio Roberto Alves Roberti e Raul Alves Roberti

Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissao Norte do Espirito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI
e
RAUL ALVES ROBERTI
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 1271301, pág. 16/17) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos Recorrentes, cujo
decisum
deferiu a penhora dos frutos da safra das lavouras, autorizando a colheita diretamente pela Recorrida, que desde logo restou nomeada como depositária, até o limite de 10.112 (dez mil, cento e doze) sacas de café, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“(...) Para tanto, DEFIRO
in totum
os requerimentos de fl. 167, determino a penhora dos frutos da safra das lavouras indicadas, autorizando a colheita diretamente pela exequente, que desde logo nomeio como depositária, até o limite de 10.112 sacas de café.

Tão logo se encerre a colheita, deverá a exequente apresentar a prestação de contas respectiva.

Autorizo o uso da força policial, mediante requisição, caso se faça necessário.

Expeçam-se os mandados e cartas precatórias pertinentes.”

Em suas razões, asseveram os Recorrentes que não deve prevalecer a penhora deferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que a execução estaria garantida por penhora regular, realizada por Oficial de Justiça, em 29 de outubro de 2020, sobre uma área de 464.000m2 (quatrocentos e sessenta e quatro mil metros quadrados) de propriedade rural localizada no Córrego Teima.

Sustentam que as penhoras das colheitas de café, descritas nas Cédulas de Crédito Bancário, estão estritamente vinculadas às safras de 2015/2016, não havendo possibilidade de imediata constrição das safras de 2020/2021, pois estas não são aptas a garantir o crédito exequendo, sendo que a penhora de 10.112 (dez mil, cento e doze) sacas de café, no valor de R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais) cada, ocasiona a execução de R$ 4.388.608,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e oito mil seiscentos e oito reais), montante que supera em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) o valor da causa, orçado em R$ 2.316.419,11 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos).

Requerem o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, pois haveria possibilidade de expropriação indevida das sacas de café, com eventual apodrecimento do produto que é perecível, considerando a falta de indicação de armazenamento, seguro, e/ou alienação antecipada.

Por fim, pugnam pelo provimento do Recurso, para que a Decisão vergastada seja reformada, acolhendo-se a irregularidade da penhora e o excesso de execução, mantendo-se, por ora, apenas a penhora incidente sobre o imóvel.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Recorrida ajuizou a ação executiva originária em face dos Recorrentes
PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI e RAUL ALVES ROBERTI
, sustentando, resumidamente, ser credora das Cédulas de Crédito Bancário nºs. 1483434, 1485050, 487581, 1529699, 1529834, 1537386 e 1597334 - emitidas pelo primeiro Recorrente e constando como avalistas os demais -,

que, segundo alega, corresponderiam, na data de 24/06/2019, à quantia de R$2.316.419,11 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos).

Ademais, afirmou a Recorrida que,
“(...) em atenção ao disposto no art. 798, inc. II, alínea ‘c’, do CPC, indica, inicialmente e de forma preferencial, os bens dados em garantia, ou seja, o penhor incidente sobre a colheita das lavouras cafeeiras identificadas nas cédulas”
, que corresponderiam
“(...) ao produto café conilon, em sacas de 60,65 kg, tipo “7/8” ou melhor, com até 10% (dez por cento) de broca e 13% (treze por cento) de umidade”.

Sustentou a Autora, ainda, que, em havendo
“(...) frustração da penhora dos bens acima identificados, indica, em substituição”
, 05 (cinco) imóveis rurais, descritos no ID nº 1270967, pág. 09/10, dos autos deste Agravo de Instrumento.

Com efeito, dispõe o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, que, na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
in litteris
:

“
Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III -
títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos de via terrestre;

V -
bens imóveis;

VI -
bens móveis em geral;

VII -
semoventes;

VIII -
navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual do faturamento de empresa devedora;

XI -
pedras e metais preciosos;

XII -
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII -
outros direitos.

§ 1º.
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º.
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.
” (grifei)

No caso dos autos, verifico que todas as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução extrajudicial de origem possuem como garantia “a colheita das lavouras” do café conilon, tipo 7/8 para melhor, com até 10% (dez por cento) de broca e até 13% (treze por cento) de umidade, da safra 2015/2016.

Averbe-se que, não obstante a alegação da parte Recorrente, no sentido de que a safra atual da lavoura de café, citada nos instrumentos de dívida, não poderia ser penhorada para fins de quitação dos respectivos débitos, tenho que tal argumento revela-se descabido na espécie, notadamente porquanto os Termos Aditivos de Retificação das Cédula de Crédito Bancário, assinados pelas partes, constam dispositivos que autorizam a penhora das safras ulteriores, consoante a seguinte redação, constante de todos eles:

“
As garantias contratuais permanecerão vinculadas à cédula ora aditada até liquidação total da operação ora renegociada.
”
(grifei)

Como cediço, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais”
, sem se descuidar do fato de que
“tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado”
(STJ, REsp 1851436/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Impõe-se ressaltar, ainda, que a execução da garantia, na hipótese, foi requerida pela própria Cooperativa credora, razão pela qual deve ser mantida a constrição determinada pelo douto Juízo Primevo na Decisão objurgada, não havendo que se falar em substituição da garantia real constante dos títulos exequendos por imóveis dos executados, sobretudo diante da maior dificuldade da liquidação destes, além do fato de que este Egrégio Sodalício possui o entendimento no sentido de que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, máxime por se considerar que a garantia é instituída em benefício do primeiro, não do último. Apraz colacionar, dentre outros, o seguinte precedente:

“
EMENTA:
ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EXCESSO DE EXECUÇÃO ART. 917, §2º, INCISO II DO CPC INEXISTENTE EXECUÇÃO RECAI SOBRE A MESMA COISA DECLARADA NO TÍTULO INCORREÇÃO DA PENHORA NÃO VERIFICADA RELATIVIZAÇÃO DO ART. 835, §3º DO CPC PENHOR RURAL GARANTIA REAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A única hipótese em que é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do embargante é a constante do inciso I, do §2º do artigo 917, do CPC, justamente porque caberá ao embargante declarar, na petição inicial dos embargos à execução, o valor que entende correto, nos termos em que preceitua o §3º do artigo 917 do CPC. Como consequência lógica do descumprimento da determinação imposta no referido dispositivo, o parágrafo quarto da mesma norma, em seu inciso I, traz a possibilidade de os embargos à execução serem liminarmente rejeitados, acaso o excesso de execução fundado no fato de o exequente pleitear quantia superior à do título, for o seu único fundamento. Todavia, este não é o caso dos autos.

2.
Conforme pontuado pelos apelantes, os embargos à execução apresentados pelos mesmos na origem, embora tenham como fundamento o excesso de execução, estão alicerçados na hipótese discriminada no artigo 917, §2º, inciso II do diploma processual, ou seja, em razão da execução recair sobre coisa diversa da declarada no título. Nesse caso em específico, o Código de Processo Civil de 2015 não faz referência à necessidade de apresentação de demonstrativo de cálculo ou apontamento de valores corretos. Dessa forma, revela-se equivocada a extinção dos embargos à execução com fundamento no artigo 917, §4º, inciso I do CPC.

3.
Não obstante, não assiste razão os apelantes ao sustentarem que houve excesso de execução, haja vista que a demanda executória persegue a mesma coisa declarada no título, qual seja, o valor do crédito concedido por meio de Cédula de Crédito Bancário.

4.
O título exequendo não prevê o pagamento do crédito concedido mediante a entrega de sacas de café como pretendem fazer crer os apelantes, na realidade, a obrigação firmada no referido instrumento contratual foi a devolução do montante financiado em moeda corrente nacional, sendo que as sacas de café consistem, tão somente, em garantia real cedular, na modalidade de penhor rural.

5.
Fixada essa premissa, importa reverberar que o excesso de execução não é o único fundamento dos embargos apresentados, eis que os apelantes também alegaram, na peça de ingresso, a incorreção da penhora, pois o exequente, ora apelado, requereu, na peça vestibular dos autos da execução, que a penhora recaia sobre bens diversos daquele dado em garantia no contrato.

6.

Nos termos do artigo 835, §3º do CPC, na execução fundada em crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Dessa forma, preferencialmente, devem ser penhorados os bens dados em garantia pelo devedor principal.

7.

No entanto, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

8.
Em vista disso, o c. Superior Tribunal de Justiça vêm relativizando a regra constante do artigo 835, §3º do atual CPC, correspondente ao artigo 655, §1º do CPC/73, nas hipóteses de inexistência, deterioração ou dificuldade de alienação do bem dado em garantia, de modo a admitir que a penhora recaia sobre bem diverso. Precedentes.

9.
In casu , o bem dado em garantia refere-se a 9.720 kg (quilogramas) de café zoneamento safra 2012/2013. Embora o contrato preveja que, em caso de inadimplemento, a referida garantia possa incidir sobre safra subsequente, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que Transferir o penhor sobre uma safra para safras futuras pode se revelar providência inócua, gerando um efeito cascata, notadamente se tais safras futuras forem objeto de garantias autônomas, advindas de outras dívidas: a safra que garante uma dívida, nessa hipótese, poderia ser vendida livremente pelo devedor (como se sobre ela não pesasse qualquer ônus), fazendo com que a safra futura garanta duas dívidas, e assim sucessivamente, esvaziando as garantias.

10.
Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 058170008856, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Quadra registrar, ademais, malgrado constar nos presentes autos a informação de que dois Oficiais de Justiça procederam à penhora de imóvel rural pertencente a um dos executados, o próprio Recorrente reconhece que o Auto de Penhora não foi juntado aos autos, apesar de registrar que uma cópia lhe foi fornecida, conforme Id. 1270959, pág. 07.

Logo, em uma análise perfunctória da matéria posta a desate, tenho que
não restou caracterizada a perfectibilização da penhora sobre o imóvel indicado pelo Recorrente, além do fato de que até então, nenhuma avaliação foi realizada na propriedade para se saber, seguramente, se a indigitada penhora seria apta a garantir o pagamento da dívida, orçada em R$ 2.316.419,11 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos), assim como os consectários dela decorrentes, razão pela qual não se pode afastar, de plano, as garantias constantes, expressamente, das Cédulas de Crédito Bancário.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente, mantendo-se a Decisão hostilizada nos seus termos, conforme a fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
os Recorrentes

Intime-se
a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
para continuidade do julgamento do feito.

Vitória-ES, 17 de junho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Como cediço, o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, determina que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.

In casu,
todas as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução extrajudicial de origem possuem como garantia “a colheita das lavouras” do café conilon, tipo 7/8 para melhor, com até 10% (dez por cento) de broca e até 13% (treze por cento) de umidade, da safra 2015/2016.

Não obstante a alegação da parte Recorrente, no sentido de que a safra atual da lavoura de café, citada nos instrumentos de dívida, não poderia ser penhorada para fins de quitação dos respectivos débitos, tenho que tal argumento revela-se descabido na espécie, notadamente porquanto os Termos Aditivos de Retificação das Cédula de Crédito Bancário, assinados pelas partes, constam dispositivos que autorizam a penhora das safras ulteriores, consoante a seguinte redação, constante de todos eles:

“
As garantias contratuais permanecerão vinculadas à cédula ora aditada até liquidação total da operação ora renegociada.
”

Destaca-se que a execução da garantia, na hipótese, foi requerida pela própria Cooperativa credora, razão pela qual deve ser mantida a constrição determinada pelo douto Juízo Primevo na Decisão objurgada, não havendo que se falar em substituição da garantia real constante dos títulos exequendos por imóveis dos executados, sobretudo diante da maior dificuldade da liquidação destes, além do fato de que este Egrégio Sodalício possui o entendimento no sentido de que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, máxime por se considerar que a garantia é instituída em benefício do primeiro, não do último.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. PENHORA DEVE RECAIR SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA. COLHEITA DAS LAVOURAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, determina que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.

II.
In casu,
todas as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução extrajudicial de origem possuem como garantia “a colheita das lavouras” do café conilon, tipo 7/8 para melhor, com até 10% (dez por cento) de broca e até 13% (treze por cento) de umidade, da safra 2015/2016.

III.
Não obstante a alegação da parte Recorrente, no sentido de que a safra atual da lavoura de café, citada nos instrumentos de dívida, não poderia ser penhorada para fins de quitação dos respectivos débitos, tenho que tal argumento revela-se descabido na espécie, notadamente porquanto os Termos Aditivos de Retificação das Cédula de Crédito Bancário, assinados pelas partes, constam dispositivos que autorizam a penhora das safras ulteriores.

IV.
A execução da garantia, na hipótese, foi requerida pela própria Cooperativa credora, razão pela qual deve ser mantida a constrição determinada pelo douto Juízo Primevo na Decisão objurgada, não havendo que se falar em substituição da garantia real constante dos títulos exequendos por imóveis dos executados, sobretudo diante da maior dificuldade da liquidação destes.

V.
Este Egrégio Sodalício possui o entendimento no sentido de que a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, máxime por se considerar que a garantia é instituída em benefício do primeiro, não do último.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.